Tribunal: TJES
Processo: 5000787-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000787-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LELIO MARCARINI e outros
AGRAVADO: ANA MARIA COLOMBI CUQUETTO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000787-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LELIO MARCARINI E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

AGRAVADOS: RANKING ACADEMIA LTDA ME E OUTROS (+03)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LELIO MARCARINI E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS
contra a r. decisão monocrática (ID nº 2105174), que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto em face de
RANKING ACADEMIA LTDA ME
E OUTROS (+0
3
)
, por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (ID nº 2105174), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
“o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, cabendo interpretação analógica ou extensiva, de forma a alargar as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Assim sendo, entende-se pela recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que versem sobre o reconhecimento ou não da ilegitimidade passiva da parte”
e que
“não se revela adequado que os recorrentes sejam compelidos
a participar efetivamente de todo o processo para que, ao fim, possa ser avaliada a questão afeta a sua legitimidade”.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 2912694.

Insta ressaltar, por fim, que o presente processo era de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Não obstante, considerando que a nobre Desembargadora removeu-se para a Egrégia Quarta Câmara Cível em 12/04/2022 e que o presente recurso de agravo interno foi interposto em 06/06/2022, os autos foram redistribuídos a este Subscritor.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo interno no agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000787-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LELIO MARCARINI E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

AGRAVADOS: RANKING ACADEMIA LTDA ME E OUTROS (+03)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LELIO MARCARINI E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS
contra a r. decisão monocrática (ID nº 2105174), que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto em face de
RANKING ACADEMIA LTDA ME
E OUTROS (+0
3
)
, por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (ID nº 2105174), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
“o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, cabendo interpretação analógica ou extensiva, de forma a alargar as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Assim sendo, entende-se pela recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que versem sobre o reconhecimento ou não da ilegitimidade passiva da parte”
e que
“não se revela adequado que os recorrentes sejam compelidos
a participar efetivamente de todo o processo para que, ao fim, possa ser avaliada a questão afeta a sua legitimidade”.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 2912694.

Insta ressaltar, por fim, que o presente processo era de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Não obstante, considerando que a nobre Desembargadora removeu-se para a Egrégia Quarta Câmara Cível em 12/04/2022 e que o presente recurso de agravo interno foi interposto em 06/06/2022, os autos foram redistribuídos a este Subscritor.

De plano, reputo pertinente rememorar sucintamente os fatos que circundam a presente demanda, para melhor esclarecimento acerca da questão posta em análise.

Inicialmente,
RANKING ACADEMIA LTDA ME E OUTROS (+03)
ajuizaram ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dos ora agravantes.

Em sede de contestação, os recorrentes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, a qual foi rejeitada pelo Juízo de Primeira Instância (ID nº 2092009), sob o argumento de que
“a inicial atribui diretamente aos demandados os atos que ensejaram os supostos danos indenizáveis”.

Foi em face da referida decisão que os requeridos insurgiram-se pela via do agravo de instrumento, o qual não foi conhecido pela então Relatora, Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por ausência de cabimento.

Para tanto, a nobre julgadora compreendeu que
“
apesar da possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevista no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes. Isso porque, no caso, insurgem-se os agravantes em face da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos litisconsortes, o que não dá ensanchas à interposição de agravo de instrumento”.

Irresignados, os agravantes interpuseram o recurso ora em análise (ID nº 2707700), nos termos relatados.

E, a partir da análise das razões recursais, não vislumbro motivos para ensejar a reforma da decisão objurgada, pelos pontos que passo a expor.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015 do CPC, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

Consoante relatado, o recurso de agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não foi conhecido na medida em que se insurgia contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ora, a meu sentir, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

Isso porque, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável aos ora recorrentes, esses poderão impugnar a referida matéria – rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida – no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

Deste modo, com base nos critérios estabelecidos pela Corte Cidadã para alargar o rol do artigo 1.015 do CPC, não vislumbro hipótese de urgência a ensejar a apreciação da matéria vertida no presente recurso nesta fase da demanda, pois compreendo que sua análise, em sede de preliminar de apelação, não causará danos ao processo, pois não se trata de matéria capaz de ensejar o desfazimento dos atos processuais.

Inclusive, assim também tem decidido a jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A respeito do cabimento

do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC

é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 3. No caso em apreço, em que
a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual
. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a
exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade

passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual
. (...) 5. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.918.169; Proc. 2021/0014244-4; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 27/05/2021)

____________________

DIREITO CIVIL / PROC. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DISCUTINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Mesmo sendo o rol do art. 1.015 do CPC

de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento

que versa sobre ilegitimidade

passiva. Acolhida a preliminar
ex officio

de não conhecimento parcial do recurso
. (...)
(TJES; AI 0014034-45.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/01/2020; DJES 11/02/2020)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE MÉRITO EM CONTRARRAZÕES FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AFIRMADA PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR QUE NÃO ENSEJA PERDA DO OBJETO DO RECURSO. (...) Agravo de instrumento

alegação de ilegitimidade

passiva. Hipótese de cabimento

não insculpida no rol do art. 1.015 do código de processo civil. Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação não verificada. Impossibilidade de conhecimento do recurso pela taxatividade mitigada. Matéria passível de alegação em preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões, se for o caso.
Requisito de admissibilidade não preenchido. Recurso manifestamente inadmissível. Não conhecimento. Observância do art. 932, inciso III, do código de processo civil. (...)
(TJPR; AgInstr 0068122-49.2020.8.16.0000; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 26/06/2022; DJPR 08/07/2022)

Ademais, analisando especificamente as particularidades do caso concreto, entendo que a análise da referida preliminar neste momento, - ainda que pela via do agravo de instrumento – revela-se completamente infrutífera ao deslinde da controvérsia, pois a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos em que fora suscitada, acaba por versar sobre questões que se confundem com o mérito da lide e que dependem de maior instrução processual, sendo mais apropriado que sejam apreciadas em sentença e, eventualmente, combatidas pela via da apelação.

Destaco, por derradeiro, que o estabelecimento de tais premissas para fins de cabimento do agravo de instrumento é de suma importância, sob pena de ocorrer um alargamento desproporcional e desnecessário, em desconformidade com a intenção legislativa e jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000787-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LELIO MARCARINI E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

AGRAVADOS: RANKING ACADEMIA LTDA ME E OUTROS (+03)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRA
VO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DANO MARGINAL EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE CONFIGURE O CABIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A APRECIAÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, fixando-se a tese segundo a qual “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3.
Dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

4.
O critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do dano marginal em sentido estrito, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

5.
No caso em apreço, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento, pois, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável aos ora recorrentes, esses poderão impugnar a referida matéria – rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida – no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.